Tribunal: CARF
Processo: 15956.720210/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720210/2017-52
ACÓRDÃO
2101-003.464 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO MURICY SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.
Sala de Sessões, em 8 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.464 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720210/2017-52
2

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Mário Muricy Silva contra a decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR,
consubstanciada no Acórdão no 15-44.131 da 3a Turma, prolatado em sessão de 02 de março de
2018.
O recorrente foi autuado mediante Auto de Infração, sendo-lhe exigido crédito
tributário no montante de R$ 66.327,41, nele compreendidos imposto de renda de pessoa física,
multa de ofício qualificada no percentual de 150% e juros de mora, relativo aos anos-calendário
2014 e 2015, em decorrência da apuração de rendimentos classificados indevidamente e omissão
de rendimentos na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física.
A Fiscalização identificou que o contribuinte classificou incorretamente como
rendimentos isentos e não tributáveis, sob a rubrica de "lucros e dividendos recebidos", os valores
efetivamente recebidos da empresa COMED - Corpo Médico Ltda., CNPJ no 03.423.724/0001-36,
que constituíam, em verdade, remuneração por prestação de serviços médicos. Especificamente,
foram apurados os seguintes valores classificados indevidamente: R$ 100.400,18 no ano-
calendário 2014 e R$ 140.040,41 em 2015. Adicionalmente, verificou-se a omissão de rendimentos
no ano-calendário 2014 no valor de R$ 750,00.
O procedimento fiscal revelou que a COMED simulou a forma de contratação dos
médicos prestadores de serviços como sócios, permitindo que empresa e profissionais se
eximissem de encargos tributários, notadamente contribuições previdenciárias e imposto de
renda. Os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros constituíam, na realidade,
remuneração pelos serviços prestados.
A instrução demonstrou que o recorrente ingressou formalmente no quadro de
sócios da COMED na 16a alteração contratual, datada de 03/11/2014, registrada em 10/04/2015.
Contudo, a fiscalização comprovou que o recorrente já recebia valores a título de "lucros" desde
maio de 2014, ou seja, antes mesmo de seu ingresso formal como sócio. O investimento do
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.464 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720210/2017-52
3
recorrente na sociedade foi de apenas R$ 1,00, representando 0,02% do capital social, sendo 85%
das cotas pertencentes ao sócio majoritário.
A autoridade fiscal entendeu caracterizada a conduta dolosa, aplicando a multa de
ofício qualificada no percentual de 150%, com fundamento nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, bem como no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96. O fato foi representado ao
Ministério Público para apuração de possível crime contra a ordem tributária.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando preliminarmente
nulidade do auto de infração por suposto equívoco na classificação do sujeito passivo. No mérito,
sustentou que a COMED constitui sociedade simples legalmente constituída, que os valores
recebidos representam legítima distribuição de lucros proporcional à sua produção, e que inexiste
vedação legal à remuneração desproporcional à participação no capital social. Questionou a
caracterização de simulação e a aplicação da multa qualificada.
A impugnação foi julgada improcedente pelo Acórdão no 15-44.131, que manteve
integralmente o crédito tributário exigido.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses
rendimentos promovida pela fiscalização.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e
gerar maiores vantagens fiscais, cabível a desconsideração do suposto negócio
jurídico realizado e a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se
eximir do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário reiterando substancialmente
as alegações deduzidas na impugnação de primeira instância. O recorrente insiste na tese de que
os valores recebidos configuram legítima distribuição de lucros decorrente de participação
societária, contestando a caracterização de relação de trabalho.
É o relatório.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.464 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720210/2017-52
4
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, o recurso voluntário deve ser
conhecimento.
2. Mérito
A questão central do presente litígio refere-se à correta classificação tributária dos
rendimentos recebidos pelo contribuinte da empresa COMED - Corpo Médico Ltda. nos anos-
calendário de 2014 e 2015.
O contribuinte declarou os valores como “rendimentos isentos e não tributáveis”,
classificando-os como “lucros e dividendos recebidos”, enquanto a Fiscalização os reclassificou
como rendimentos tributáveis decorrentes de prestação de serviços médicos.
A instrução probatória dos autos demonstra de forma inequívoca que a relação
estabelecida entre o contribuinte e a empresa COMED não configurava genuína participação
societária, mas sim prestação de serviços médicos remunerados. Os elementos de prova colhidos
pela Fiscalização são contundentes neste sentido.
Primeiro, as correspondências eletrônicas endereçadas aos profissionais médicos
estabeleciam valores fixos para plantões, evidenciando típica relação de prestação de serviços e
não distribuição proporcional de lucros societários.
Segundo, as escalas de plantão demonstram a subordinação e a habitualidade
característica de relação laboral, com especificação de horários, locais de trabalho e valores por
período trabalhado.
Terceiro, a alta rotatividade de supostos sócios demonstra a eventualidade das
prestações e a ausência de genuíno affectio societatis. No período sob análise, verificaram-se
centenas de movimentações de entrada e saída no quadro societário.
Quarto, a concentração do poder decisório mediante outorga generalizada de
procurações ao sócio majoritário pelos demais participantes descaracteriza a participação
societária efetiva.
Quinto, e decisivo no presente caso, o recorrente já recebia valores denominados
"lucros" desde maio de 2014, antes mesmo de seu ingresso formal como sócio em novembro de
2014. Esta circunstância demonstra inequivocamente que os pagamentos não guardavam relação
com participação societária, mas sim com prestação de serviços.
Aplica-se ao caso o princípio da verdade material, consagrado no Direito Tributário,
segundo o qual a realidade fática prevalece sobre o instrumento formal. As circunstâncias e o
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.464 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720210/2017-52
5
cotidiano nas relações podem ser diversos daquilo que foi documentado formalmente. A essência
do ato jurídico é o fato, e não a forma.
O próprio contrato social da COMED evidencia a artificialidade da estrutura
societária. O investimento de R$ 1,00, representando 0,02% do capital social, associado ao
recebimento de valores expressivos nominados como “lucros”, demonstra a desproporção
incompatível com genuína distribuição de resultados empresariais.
A fiscalização comprovou que a COMED utilizava publicidade prometendo aos
médicos a possibilidade de receberem valores “sem incidência de impostos”, o que evidencia o
propósito de evasão fiscal. O “instrumento de mandato de movimentação de quadro societário”
entregue em branco aos médicos ingressantes revela que a participação societária era meramente
formal, servindo unicamente para viabilizar o esquema de pagamentos disfarçados de distribuição
de lucros.
O argumento de que a distribuição de lucros pode ser desproporcional à
participação no capital não elide a conclusão de que, no presente caso, não houve genuína
distribuição de lucros, mas sim pagamento por serviços prestados. A legislação que rege as
sociedades simples não autoriza a caracterização fraudulenta de rendimentos do trabalho como
lucros societários.
Considera-se, portanto, correta a reclassificação dos rendimentos promovida pela
fiscalização, mantendo-se o lançamento no tocante à exigência do imposto de renda devido.
A jurisprudência envolvendo médicos e a empresa COMED é vasta nesse Eg.
Conselho:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011, 2012, 2013,
2014 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL. Comprovado que os valores pagos a
profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de
lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na
verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável,
correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%. As multas aplicadas por infrações
administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da
legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência
da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a
a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos
do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
(Processo no 15956.720256/2016-91, Acórdão no 2201-012.141, julgado em
24/07/2025)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02. O CARF não é
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.464 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720210/2017-52
6
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS
SÓCIOS. VERDADE MATERIAL. Apurado-se que as atividades e os negócios
jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, sendo os
supostos sócios prestadores de serviços e o lucro, na verdade, refere-se à
remuneração dos serviços prestados, os valores recebidos devem ser
classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica, como rendimentos
tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a verdade material dos
fatos, e não como lucros isentos do Imposto de Renda. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023.
REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista
no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a
nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao
patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
(Processo no 15956.720214/2016-50, Acórdão no 2002-009.432, julgado em
25/07/2025)
Ademais, quanto a aplicação da multa de ofício qualificada encontra amparo legal
no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, que prevê a duplicação do percentual nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A análise dos autos demonstra claramente a presença de conduta dolosa por parte
do contribuinte. Os elementos probatórios revelam que o contribuinte tinha plena ciência da
natureza tributável dos rendimentos recebidos, consoante inclusive seu próprio reconhecimento
constante dos autos. A participação consciente no esquema de simulação de distribuição de
lucros, quando na realidade recebia remuneração por serviços prestados, caracteriza
inequivocamente a intenção de ludibriar o fisco.
A conduta enquadra-se nas hipóteses de sonegação e conluio previstas nos artigos
71 e 73 da Lei no 4.502/64, restando configurados os elementos subjetivos (dolo) e objetivos
(ocultação da real natureza dos rendimentos) necessários à aplicação da penalidade qualificada.
Contudo, deve ser aplicada de ofício a regra mais benéfica introduzida pela Lei no
14.689/2023, que alterou o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para
reduzir a multa ao patamar de 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.464 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720210/2017-52
7

Fl. 298
DF CARF MF
Original